Tribunal: CARF
Processo: 11610.007349/2001-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007349/2001-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.768 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
UNION CARBIDE QUÍMICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora confirme, ou não, a existência do
crédito alegado, a par do conjunto probatório presente nos autos e sem prejuízo da prestação de
novos esclarecimentos por parte do Recorrente e/ou do fornecimento de novos documentos
comprobatórios que se mostrarem necessários à apuração da liquidez e certeza do indébito. Ao
final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os seus resultados, que
deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se se
manifestar, após o que, os autos deverão retornar a este CARF para prosseguimento. Vencida a
Relatora que votava para negar provimento ao Recurso. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Hélcio Lafetá Reis.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira.

Relatório
Trata-se o presente processo de ação fiscal levada a efeito em relação ao
Contribuinte em epígrafe, por via de auditoria interna em DCTF, da qual surtiu o Lançamento,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007349/2001-08
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007349/2001-08

consubstanciado no auto de infração espelhado em fls. 7/8, da contribuição para o PIS, no que
tange aos períodos de apuração de janeiro a junho de 1997.
O crédito tributário apontado no lançamento, composto pela contribuição, multa
de ofício e juros de mora calculados até 30/11/2001, perfaz o montante de R$ 246.199,25.
Os demonstrativos do Auto de Infração indicam que o contribuinte informou em
DCTF as contribuições relativas aos períodos de apuração de janeiro a junho de 1997 como
extintas por compensação com DARFs (guias de recolhimento) cujas datas de vencimento
seriam 14/02/1997, 14/03/1997, 15/04/1997, 15/05/1997, 13/06/1997 e 15/07/1997.
A contribuinte apresentou impugnação de fls. 1/4 , na qual alega e discorre, em
síntese, no sentido:  (...) os débitos identificados pelos itens 01 e 02
— código 8109 — que
corresponde ao Programa de Integração Social (PIS) — foram recolhidos na época própria,
mediante compensação, conforme as disposições do art. 66 da Lei 8.383/91.  Em julho de 1988, contrari
alteração e majoração de tributos, o Governo Federal, editou os Decretos-Leis n° 2445 e n° 2449,
introduzindo modificações na base de cálculo, fato gerador e alíquota do tributo em tela.  A Impugnante,
-se ao
PIS-Repique;  Assim, n
o período de janeiro de 1993 a outubro de 1995, a Impugnante
recolheu a Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), atentando-se à legislação da
época (Decretos-Leis n° 2.445/88 e 2.449/88), conforme se comprova pelos respectivos DARF 'S
(doc. n° 05 a 07).  Os Decretos
-Leis foram declarados inconstitucionais no ano de 1993, sendo
corroborado pelo Senado através da Resolução no 49. Assim, retornou a sistemática da cobrança
do aludido tributo nos moldes da Lei Complementar no 7/70.  Portanto, a
s empresas sujeitas ao PIS-Repique, o recolhimento somente era
obrigatório se, no respectivo período de apuração, houvesse apuração de lucro tributável pelo
Imposto de Renda, sendo que, caso contrário, ou seja, se houvesse apuração de prejuízo fiscal,
ficava dispensado recolhimento da Contribuição ao PIS.  Afirma que os recolhimentos efetuados no perí
de 1995 foram feitos indevidamente, pois não teria apurado lucro tributável no período. Seria
então detentora de um crédito de R$ 120.208,41, conforme planilha em anexo (doc. 14).  Na condição de
fulcro no art. 66 da Lei 8.383/91, dos respectivos créditos com o PIS objeto do lançamento,
conforme demonstrativo abaixo:
A impugnação foi julgada pela DRJ São Paulo I, acórdão no 16-53.267, de
28/11/2013, parcialmente procedente:
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007349/2001-08

Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- a Dow Brasil Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda é sucessora por
incorporação da Union Carbide Química Ltda, por isso apresenta o Recurso Voluntário;
- inocorrência de alteração do escopo da compensação;
- auto-compensação;
- créditos de PIS/decretos: suposta alocação;
- origem dos créditos de PIS-decretos;
É o relatório.
Voto vencido
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Inicialmente a recorrente contesta a não compensação pleiteada, que em auditoria
fiscal constatou irregularidades nos créditos vinculados informados na DCTF por não ter
localizado os pagamentos.
Informa que com a edição dos Decretos-Lei no 2.445/88 e 2.449/88 passou a
recolher o PIS a alíquota de 0,5% sobre a receita bruta, no período de janeiro de 1993 a outubro
de 1995. O RE STF n 148.754-2/RJ declarou inconstitucionais os Decretos e o Senado Federal
editou a Resolução no 49, de 09 de outubro de 1995 suspendendo a execução dos citados
Decretos.
Em consequência a incidência do PIS voltou a ter fundamento a Lei
Complementar no 7/70, e como no período de 01/93 a 10/95 era exclusivamente prestadora de
serviços, estava sujeita ao PIS/Repique, sujeita a alíquota de 5% sobre o valor devido de IRPJ.
Como no período de apuração apurou prejuízos fiscais, são indevidos os
pagamentos de PIS realizados no período.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007349/2001-08

Sendo assim tem o direito ao crédito relativo aos pagamentos indevidos realizados
no período de 01/93 a 10/95, e por isso efetuou a compensação seguindo a autorização prevista
no art. 66 da Lei no8.383/91 e IN SRF no 21/97.
A DRJ julgou improcedente a impugnação porque entendeu que deveriam ter sido
juntados aos autos a escrita contábil destas compensações, a apuração fiscal e sua utilização,
acompanhada dos documentos fiscais que lhe deram suporte. Contesta a recorrente informando
que os documentos foram juntados na impugnação, e que seriam suficientes para demonstrar o
alegado.
Verificando os autos tem-se que junto a impugnação a recorrente apresenta anexos
com cópias de DARFs, contrato de constituição de sociedade civil, aditivo ao contrato social
ampliando os objetivos sociais da empresa, cópia do Livro de Registro de Apuração do Lucro
Real, anos 1993 a 1996, planilha controle de valores que constituiram ajuste do Lucro Líquido,
planilha demonstrativo de valores de PIS conforme LC no 7/70, planilha de valores de PIS a
compensar.
Entendo não assistir razão à recorrente, não basta a declaração de
inconstitucionalidade do STF. É preciso que a recorrente comprove que possui o crédito, e que
ele é líquido e certo.
Primeiro, além de saber que houve o pagamento considerado inconstitucional pelo
STF é preciso verificar qual foi o valor pago. A apresentação dos DARFs não é suficiente para
comprovar o pagamento indevido. O que se tem a partir da apresentação das cópias dos DARFs é
que houve um pagamento, que precisa ser conferida sua efetiva entrada nos cofres do Tesouro
Nacional. Também é preciso verificar se o DARF apresentado corresponde ao evento descrito
nos Decretos-Lei. E é preciso apurar se esse valor se refere somente a esses eventos. Isso
somente é possível a partir da verificação dos livros e documentos fiscais do período para se
apurar a base de cálculo efetiva. Assim se chega a certeza e liquidez do crédito reivindicado.
Esses documentos não constam dos autos.
Segundo, o Livro Lalur anexado descreve que houve prejuízos nos períodos, mas
ele deve estar acompanhado dos documentos que lhe deram suporte para os registros efetuados, e
que demonstre que de fato o prejuízo ocorreu. A partir daí a fiscalização pode verificar a
correção dos registros efetuados. E chega-se a conclusão de que não haviam débitos no período.
E por fim, é preciso verificar se o crédito é suficiente para efetuar as
compensações, e não basta a simples apresentação de planilhas da empresa.
Concordo com a decisão final da DRJ de que o mero apontamento de valores ou a
simples anexação ou indicação de guias de arrecadação não são prova que a auto compensação
foi efetivamente realizada e, se realizada foi, nem são suficientes para se ter tal procedimento em
boa e devida ordem.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007349/2001-08

E ao contrário do que afirma a recorrente, os documentos apresentados na
impugnação não foram suficientes para demonstrar o alegado.
Outro ponto discutido no Recurso voluntário diz respeito a informação presente
no acórdão de piso sobre a divergência de datas dos DARFs, já que nas DCTFs a contribuinte
informou que as guias de recolhimento do DARF seriam de 1997 e na peça impugnatória ao
contrário informa que os créditos seriam do período de 01/93 a 10/95.
Para a recorrente não há contrariedade e sim erro no preenchimento da DCTF. De
qualquer forma, mesmo considerando o erro no preenchimento, a questão já foi analisada acima,
e os DARFs apresentados posteriormente não foram considerados por não estarem lastreados de
outras provas.
Também discorre sobre a autocompensação efetuada. E que a prova é o
recolhimento dos tributos abatidos ao final, em DCTF. Entretanto permanece o esclarecimento
prestado pela DRJ no acórdão recorrido de que o mero apontamento de valores ou simples
anexação ou indicação de guias de arrecadação não são prova de autocompensação
efetivamente realizada.
Ou seja, conforme já informado no início do voto, o simples fato do contribuinte
preencher a declaração não a torna automaticamente válida, é preciso haver a homologação tácita
ou pela fiscalização, o que não ocorreu.
Quanto a possibilidade da conversão do julgamento em diligência rechaço o pleito
de pronto.
O momento processual para apresentação de provas e documentos é junto com a
impugnação. E esse CARF já se pronunciou por diversas vezes que a diligência não se presta a
suprir deficiência processual, mas sim a prestar esclarecimentos que possam ajudar o julgador a
firmar sua convicção. Em algumas situações ocorre a mitigação desse entendimento,
principalmente nos casos de despacho decisório eletrônico, o que não foi o caso.
- Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes
Voto Vencedor
Conselheiro Hélcio Reis Lafetá, Redator designado.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007349/2001-08

Tendo sido designado pelo Presidente da turma para redigir o presente voto
vencedor, exponho na sequência o entendimento que prevaleceu na turma na respectiva sessão
de julgamento.
Conforme se verifica do auto de infração (e-fls. 8 a 16), especificamente no
Relatório de Auditoria Interna de Pagamentos Informados na DCTF (e-fls. 12 a 13), o
fundamento da autuação foi a não localização do pagamento declarado como origem do crédito
utilizado em compensação.
Originalmente, o Recorrente havia informado em DCTF que os débitos declarados
haviam sido extintos por compensação com DARF sem processo, tendo por fundamento legal o
art. 66 da Lei no 8.382/1991 (autocompensação), sendo informado, equivocadamente, como
períodos de apuração os 1o e 2o trimestres de 1997.
Com base nessas informações, a repartição de origem, diante da não localização
dos pagamentos declarados, procedeu ao lançamento de ofício eletrônico da contribuição para o
PIS, bem como dos acréscimos legais, lançamento esse que veio a ser contestado pelo ora
Recorrente.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o então Manifestante esclareceu que os
indébitos utilizados em compensação, em verdade, decorriam de pagamentos da contribuição
para o PIS, do período de apuração de janeiro de 1993 a outubro de 1995, efetuados com base
nos inconstitucionais Decretos-lei no 2.445 e 2.449, ambos de 1988, carreando aos autos cópias
dos DARFs respectivos (e-fls. 29 a 61), bem como do Lalur (e-fls. 86 a 192) e do contrato social
(e-fls. 63 a 84), para demonstrar que, no período sob comento, sujeitava-se ao PIS-Repique e
apurara prejuízos fiscais, razão pela qual os recolhimentos da contribuição efetuados eram
indevidos.
Juntaram-se aos autos também demonstrativos de apuração dos pagamentos
indevidos (e-fls. 194 a 197).
Não obstante a demonstração do equívoco cometido no preenchimento da DCTF
quanto aos períodos de apuração dos indébitos, a Delegacia de Julgamento (DRJ) manteve o auto
de infração, salvo quanto à multa de ofício, esta exonerada com base na retroatividade benigna,
justificando sua decisão na ausência de provas da regularidade da compensação.
Contudo, conforme concluiu esta turma de julgamento, a DRJ, diante dos vasto
conjunto probatório carreado aos autos na primeira instância (DARFs, Lalur, contrato social e
demonstrativos de apuração), teria agido melhor se tivesse convertido o julgamento em
diligência à repartição de origem para que, diante do fato de se tratar de lançamento eletrônico,
baseado apenas nos dados até então fornecidos pelo sujeito passivo, se verificasse se,
demonstrado o equívoco no preenchimento da DCTF, restaria comprovado o indébito alegado.
Destaque-se a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, pois dúvidas não
há quanto à inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445 e 2.449, ambos de 1988, já declarada
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com efeitos erga omnes por força da Resolução no
49/1995 do Senado Federal, tendo sido apresentados elementos probatórios convincentes (início
de prova) acerca da existência do direito creditório.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007349/2001-08

No Recurso Voluntário, o Recorrente destaca, mais uma vez, que o lançamento de
ofício decorrera tão somente do erro cometido no preenchimento da DCTF, erro esse
devidamente esclarecido na primeira instância e que não podia suplantar a verdade dos fatos,
tendo a DRJ fundado sua decisão em “questionamentos nunca antes levantados”, em afronta aos
princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório (e-fl. 254).
Nesse contexto, a maioria desta turma de julgamento decidiu converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade Preparadora confirme, ou
não, a existência do crédito alegado, a par do conjunto probatório presente nos autos e sem
prejuízo da prestação de novos esclarecimentos por parte do Recorrente e/ou do fornecimento de
novos documentos comprobatórios que se mostrarem necessários à apuração da liquidez e
certeza do indébito.
Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os
seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se se manifestar, após o quê, os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
É o voto.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital